Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE SOBRE O BEM. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Na ação de busca e apreensão a citação do réu está condicionada ao efetivo comprimento da liminar, que se dá com a apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária (DL 911/1969 3o § 3o).
2. O comparecimento espontâneo do réu não supre a citação, em ação de busca e apreensão, se não houve o cumprimento da liminar e a procuração apresentada não confere poderes especiais ao patrono para receber citação.
3. Deu-se provimento ao apelo.